Tribunal: TJPA
Processo: 0806433-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806433-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: MARIA DO CARMO DE CARVALHO SOARES, HELOISA REGINA DE CARVALHO SOARES, NARA REGINA DE CARVALHO SOARES, MARCIA REGINA DE CARVALHO SOARES, SAO CONRADO AGRO INDUSTRIA PESCA E NAVEGACAO LTDA, ARISTEU CONRADO DOS SANTOS, MARIA BETANIA DUARTE CONRADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO ADVOGADO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco da Amazônia S.A. contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros do advogado falecido José Raimundo Cosmo Soares, para o recebimento de honorários sucumbenciais referentes a serviços prestados em processo de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a habilitação dos herdeiros do advogado falecido é juridicamente válida para o recebimento de honorários sucumbenciais; e (ii) determinar se o vínculo empregatício do advogado com a parte recorrente constitui requisito essencial para a transmissão dos honorários aos seus sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) assegura o direito autônomo do advogado ao recebimento de honorários advocatícios, com previsão expressa de que tais valores integram sua remuneração e são passíveis de sucessão hereditária.

O artigo 24, § 2º, do mesmo diploma legal dispõe que os honorários sucumbenciais proporcionais ao trabalho realizado são devidos aos sucessores do advogado, independentemente de vínculo empregatício vigente à época de seu falecimento.

Jurisprudência consolidada reconhece que os honorários advocatícios, de caráter alimentar, integram o acervo hereditário, sendo passíveis de habilitação pelos herdeiros nos autos do processo em que foram gerados.

O agravante não demonstrou que a decisão agravada acarreta risco de dano irreversível, afastando-se assim os requisitos para tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC/2015.

Documentos comprobatórios anexados ao processo demonstram o óbito do advogado e sua atuação profissional no feito, justificando a habilitação sucessória deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os herdeiros do advogado falecido têm direito ao recebimento de honorários sucumbenciais proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, conforme disposto nos artigos 23 e 24, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

O vínculo empregatício do advogado com a parte interessada não é requisito para a transmissão hereditária dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 23, 24 e 25; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0244924-80.2015.8.09.0125, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 21.02.2019; TJ-DF, AI nº 0700857-72.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco da Amazônia S.A.
, objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0005512-39.2003.8.14.0051, em trâmite na
1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, que deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros do advogado falecido
José Raimundo Cosmo Soares
, para fins de recebimento de honorários sucumbenciais devidos pelo trabalho exercido no processo em questão

.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o advogado já estava desligado do quadro de empregados da instituição ao tempo de seu falecimento, o que impossibilitaria a percepção dos honorários por seus herdeiros, conforme dispõe o Estatuto da Advocacia e regulamentações internas aplicáveis

.

A decisão agravada considerou legítima a habilitação dos herdeiros, fundamentando-se no artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura o direito aos sucessores de advogado falecido ao recebimento de honorários contratuais e sucumbenciais proporcionais ao trabalho realizado. Foram ainda ressaltados dispositivos do Código Civil sobre a sucessão hereditária e a documentação comprobatória anexada aos autos
.

Nas contrarrazões, os agravados sustentam a legalidade da decisão, com base nos artigos 24 e 25 do Estatuto da Advocacia, que reconhecem o direito de sucessão em relação a honorários advocatícios, e apresentam jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento
.

Foi pleiteada a concessão de tutela antecipada recursal, que, entretanto, foi indeferida pelo relator sob a justificativa de não estarem presentes os requisitos necessários, determinando-se o prosseguimento do feito para análise definitiva
.

Consta no ID nº 19202935 as contrarrazões da parte agravada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame

cinge-se à possibilidade de habilitação dos herdeiros do advogado falecido
José Raimundo Cosmo Soares
para o recebimento dos honorários sucumbenciais decorrentes de trabalho exercido no processo de execução de título extrajudicial em que figura como parte o Banco da Amazônia S.A.

O agravante alega que o advogado, à época de seu falecimento, já não integrava o quadro de empregados da instituição, em razão de sua demissão a pedido em
17 de julho de 2017
, sustentando que, por força do artigo 21 do Estatuto da Advocacia, somente advogados com vínculo empregatício ativo e em efetivo exercício têm direito à participação no rateio dos honorários sucumbenciais, que são destinados ao fundo comum da entidade empregadora

.

Contrariamente, os agravados defendem que a habilitação sucessória encontra respaldo no artigo 24, § 2º, do Estatuto da Advocacia, segundo o qual os honorários proporcionais ao trabalho realizado pelo advogado são devidos a seus sucessores, independentemente de eventual vínculo empregatício à época do falecimento
.

O artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura ao advogado o direito autônomo de perceber honorários advocatícios, reconhecendo que esses valores integram a remuneração pelo trabalho técnico-jurídico prestado, sendo personalíssimos e passíveis de transmissão aos herdeiros, conforme o disposto no artigo 24, § 2º, do mesmo diploma legal:

"Os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais."

Nesse contexto, a sucessão dos direitos do advogado falecido não se encontra condicionada ao vínculo empregatício ativo, mas sim à comprovação de que ele efetivamente desempenhou serviços no processo que resultaram na fixação de honorários.

Em corroboração, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS AO FALECIDO ADVOGADO. VERBA QUE COMPÕE O ACERVO HEREDITÁRIO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. Os honorários advocatícios, seja qual for a espécie, pertencem ao advogado e ostentam caráter alimentar, não podendo a viúva do falecido causídico, contudo, sob esse pretexto, apoderar-se da integralidade da verba em detrimento dos demais herdeiros porventura existentes. Além do conjunto de bens corpóreos relacionados no inventário, também passa a compor a herança o direito aos honorários devidos ao falecido advogado, conforme artigo 24, § 2º, da Lei nº 8.906/94, norma específica que regula a atividade autônoma da advocacia e seus pormenores.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO FALECIDO. LEGITIMADO PASSIVO. ESPOSA E HERDEIROS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DE FORMA INTEGRAL. REFORMA DA SENTENÇA. 1 - In casu, a efetiva prestação dos serviços advocatícios pelo advogado falecido está comprovada, sendo incontroverso a quantificação dos valores a serem arbitrados a título de honorários advocatícios. Aplicando-se o julgamento equitativo, a fim de se encontrar o justo parâmetro dos honorários 2 - Se houve prestação incompleta dos serviços pelo advogado, uma vez que ocorreu desistência da ação, deve ser levado em consideração a extensão do trabalho por ele realizado, a fim de se encontrar o parâmetro equitativo dos honorários. 3- Tratando de honorários recursais, consoante preceitua o art. 85, § 11º, do CPC, o excelso STJ vem firmando entendimento, em sede de construção pretoriana sobre a matéria, no sentido de que não cabe a aludida verba honorária recursal na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, atinente à estipulação de sucumbência recíproca (REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 0244924-80.2015.8.09.0125, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2019)

(TJ-DF 07008577220198070000 - Segredo de Justiça 0700857-72.2019.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 13/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelos documentos comprobatórios iniciais, tanto o óbito do advogado quanto a sua atuação no feito, foram demonstrados de modo satisfatório perante o juízo de origem.

Assim, acertadamente, a decisão agravada admitiu a habilitação dos herdeiros sucessores do advogado falecido, ponderando que o recebimento de crédito de natureza honorária seria proporcional aos serviços desempenhados pelo
de cujus.

De outro vértice, determinou que a aferição dos honorários será realizada em momento oportuno.

Assim, verificam-se ausentes os requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, uma vez que a decisão agravada não representa prejuízo imediato ou irreversível para o agravante
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/02/2025